Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia condenado o autor ao pagamento de honorários recursais, sob alegação de erro material na fixação da verba. O embargante sustenta que, apesar da sucumbência em grau recursal, não seria cabível a condenação em honorários recursais diante da ausência de fixação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível o conhecimento do recurso, sob alegação de erro material
(ii) verificar se há erro material na condenação do autor em honorários recursais,
3. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm previsão no art. 1.022 do CPC e se prestam à correção omissão, contradição, obscuridade e também de erro material.
4. A condenação em honorários recursais pressupõe a existência de honorários fixados anteriormente na instância de origem, porque não têm autonomia e não são independentes da sucumbência fixada na origem, configurando apenas acréscimo ao ônus já estabelecido.
5. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, é incabível a fixação de honorários recursais quando inexistente prévia condenação em honorários na origem ou quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação.
6. No caso concreto, a condenação do autor em honorários recursais configura erro material, impondo-se a correção por meio dos presentes embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. O erro material na fixação de honorários recursais pode ser corrigido em embargos de declaração.
2. A fixação de honorários recursais depende da prévia condenação em honorários na instância de origem.
3. É incabível a majoração de honorários recursais em recurso interposto pela parte vencedora, que não foi condenada ao pagamento em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 6.9.2023, DJe 21.9.2023.